Tribunal: TJSP
Processo: 0000974-27.2006.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000974-27.2006.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE MOTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0000974-27.2006.8.26.0002
Comarca: São Paulo 3a Vara do Júri
Apelante: Alexandre Mota da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18198
Homicídio qualificado
Decisão manifestamente
contrária a prova dos autos Inocorrência Decisão
dos jurados que acolheu linha de interpretação
razoável Impossibilidade, em sede de apelação, de se
absolver sumariamente, desclassificar ou afastar
qualificadora Respeito à soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri.
ALEXANDRE MOTA DA SILVA foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara do Júri da Comarca de
São Paulo à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, no regime fechado, por infração ao disposto no
art. 121, §2o, I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls.
311/313).
O
réu-condenado
apresentou
inconformismo requerendo o reconhecimento de que a decisão dos
jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a “absolvição
sumária” do apelante por legítima defesa, a desclassificação da
imputação para o delito de lesão corporal grave e, ainda, o afastamento
da qualificadora relativa ao motivo torpe (fls. 349/354).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
356/359), a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 366/375).
É o relatório.
Alexandre foi condenado porque, no dia
06 de novembro de 2.005, por volta das 05h, na Rua Itacure, 142,
Cidade Ipava, na cidade e comarca de São Paulo, por motivo torpe, teria
tentado matar Cristiano Mendes Mariano, somente não consumando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A
materialidade está suficientemente
embasada no boletim de ocorrência (fls. 03/06), no auto de exibição e
apreensão (fl. 07), no exame de corpo de delito (fl. 16), além da prova
oral colhida, sendo ratificada pelo Conselho de Sentença em sua
deliberação.
Passo à análise da autoria.
Inicialmente, esclareço que, conforme
consta da ata da sessão de julgamento, não foram ouvidas testemunhas
em Plenário (fl. 315/315vo).
A vítima, na fase administrativa, narrou
que estava bebendo com o acusado e Felipe, sendo que, na volta para
casa, brincou dizendo que o réu não aguentava mais beber. Ele ficou
irritado e passou a xingá-lo. Ao chegarem à residência, o acusado entrou
no imóvel e, cerca de dez minutos depois, voltou e ficou o encarando,
até que se iniciou uma troca de agressões. Em determinado momento,
sentiu algo em suas costas, quando se deu conta que havia sido
esfaqueado. Felipe separou a briga e tirou a faca das mãos do acusado.
Pelo que percebeu, Alexandre tinha a intenção de matá-lo, somente não
tendo conseguido pela intervenção de Felipe (fls. 39/40).
Judicialmente, relatou que estava bebendo
com o acusado em um bar, quando ele esbarrou em um rapaz conhecido
na região por ser encrenqueiro. Por conta disso, tentou adverti-lo, pois o
rapaz poderia lhe causar algum mal. Alexandre não gostou, entendendo
como uma forma de “puxar o saco” do rapaz, razão pela qual
começaram a discutir. Disse ter dito ao réu que ele não sabia beber e não
aguentava, bem como que deveriam parar logo com a discussão. Em
seguida, empurrou o acusado, tentando afastá-lo. Aduziu que ficou
conversando com Felipe, primo de Alexandre, enquanto este entrou na
residência, muniu-se de uma faca e voltou para tirar satisfações,
iniciando-se uma luta corporal, durante a qual o acusado desferiu dois
golpes de faca. Somente não foi esfaqueado novamente pelo réu porque
Felipe conseguiu desarmá-lo (fl. 189).
Denis de Sá Macedo, ratificando seu
depoimento extrajudicial (fls. 28/29), declarou, em juízo, que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voltando de uma festa e, no trajeto, encontrou com Alexandre, o qual lhe
disse ter matado Cristiano. Em seguida, o acusado entrou em uma Van
coletiva e desapareceu, sendo que nunca mais o viu. Disse que, a
princípio, acreditou tratar-se de uma brincadeira do réu, mas, ao se
aproximar da casa de Felipe, encontrou o ofendido esfaqueado e caído
ao solo (fl. 191).
Francisco Felipe de Matos, sempre que
ouvido, afirmou que o réu e a vítima tiveram um desentendimento
quando retornavam de um bar. Aduziu que passou a conversar com
Cristiano em uma esquina próxima à sua residência. O acusado entrou na
casa, saiu e voltou para a esquina, momento em que novamente passou a
brigar com o ofendido. Os dois entraram em luta corporal, momento em
que percebeu que o réu estava armado com uma faca, já que ele havia
dado golpes na vítima. O apelante largou a faca no chão e saiu correndo.
Soube posteriormente que o réu encontrou Denis e disse ter matado
Cristiano (fls. 30/31 e 190).
O acusado, interrogado apenas em sede
inquisitiva, alegou que, no dia dos fatos, saiu para se divertir com a
vítima e seu primo Felipe. Consignou que a briga ocorreu nas
proximidades de sua casa, pois a vítima, já embriagada, passou a lhe
provocar, chegando a lhe dar uma testada. Disse ter pedido a Felipe que
levasse o ofendido dali. Admitiu ter agredido verbalmente a vítima e,
após a testada que recebeu, ter entrado em luta corporal com ela.
Asseverou ter pegado um pedaço de ferro e agredido o ofendido. Esse
instrumento era uma espécie de gancho de ferro. Após isso, a vítima se
levantou e saiu correndo para sua casa, junto com seu primo Felipe. Foi
embora para sua casa e, posteriormente, dirigiu-se à residência de seu tio
João, onde ficou sabendo por William, irmão de Felipe, que a vítima
tinha sido levada ao hospital. Não sabia da gravidade dos ferimentos,
ressaltando que apenas quis se defender, não tendo a intenção de
lesionar o ofendido. Após esse fato, ainda ficou por mais sete dias na
casa de seu tio, até que retornou ao Ceará a fim de se apresentar nas
dependências do fórum, visto que responde a um processo pelo crime de
homicídio (fls. 70/71).
Pois bem.
Em primeiro lugar, destaco que os pedidos
defensivos pela absolvição sumária do acusado, desclassificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imputação e, ainda, afastamento da qualificadora do motivo torpe sequer
podem ser apreciados por este Tribunal.
Isso porque, como cediço, a Constituição
Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri,
conforme seu artigo 5o, XXXVIII, c. Quaisquer das análises acima
pleiteadas implicariam usurpação de competência constitucionalmente
assegurada ao Tribunal do Júri, o que não se admite. Se os jurados
entenderam que houve crime doloso contra a vida, praticado pelo
acusado e por motivo torpe, tal entendimento não pode ser alterado em
sede de apelação.
Exceto se, conforme se passará a analisar,
tiver ocorrido decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Adianto, contudo, não ser este o caso dos autos.
Isso porque os elementos probatórios
acima cotejados ensejam lastro suficiente ao convencimento adotado
pelo Corpo de Jurados.
Como se vê, a acusação apresentou em
Plenário a versão de que o acusado, por vingança após não gostar de
uma brincadeira feita pela vítima, resolveu matá-la, sendo que, para
tanto, lhe desferiu golpes de faca, somente não atingindo o resultado
morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Portanto, não se afigura, no caso em tela,
que o desfecho condenatório adotado pelo Conselho de Sentença tenha
sido divorciado das provas existentes no processo, pois “Não se
caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a
decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se
encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo.
Precedentes” (STJ Resp. 779.518 MT, 5a T., Rel. Gilson Dipp,
17.08.2006, v.u.).
Desta feita, o deslinde condenatório não se
afigura manifestamente contrário à prova dos autos, assim como o
reconhecimento da qualificadora relativa ao motivo torpe.
No caso dos autos, os jurados embasaram
o seu veredicto em uma linha de interpretação razoável e que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
merece qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
Amable Lopez Soto

relator